Tribunal: TJDFT
Processo: 0724648-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724648-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: R. A. R., I. D. F. C. S. REPRESENTANTE LEGAL: IRENE DE FATIMA CORREA SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por R.A.R., representada por sua curadora, I.D.F.C.S., contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente na ausência de agendamento de procedimento cirúrgico. A parte impetrante sustenta, em síntese, que foi diagnosticada com carcinoma papilífero da tireoide e, em 20 de fevereiro de 2025, teve a indicação para a realização de cirurgia de "Tireoidectomia Total em Oncologia", classificada com alta prioridade (amarela) no Sistema de Regulação (SISREG) da Secretaria de Saúde. Alega que, passados mais de três meses da indicação médica, o procedimento ainda não foi agendado, o que viola o prazo de 60 dias estabelecido pela Lei n. 12.732/2012 para o início de tratamento de neoplasia maligna. Aduz que a demora injustificada representa grave risco de agravamento da doença e viola seu direito constitucional à saúde e à vida, ressaltando sua condição de pessoa com deficiência cognitiva, o que a torna ainda mais vulnerável. Requer, ao final, a concessão da liminar para determinar à autoridade impetrada que realize o procedimento cirúrgico de Tireoidectomia no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como assegure os tratamentos e medicamentos complementares que se fizerem necessários, e, no mérito, a concessão definitiva da segurança. Pleiteia, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça, considerando a declaração de hipossuficiência juntada aos autos e a ausência de elementos que infirmem a presunção de veracidade de tal alegação. Nos termos do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença concomitante da relevância do fundamento (fumus boni iuris) e do risco de que a decisão final se torne ineficaz caso a medida não seja deferida de imediato (periculum in mora). No caso dos autos, a relevância do fundamento está devidamente demonstrada. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, o que impõe ao Poder Público a obrigação de fornecer os meios necessários à sua proteção e recuperação. A documentação acostada comprova o diagnóstico de carcinoma papilífero da tireoide e a expressa indicação médica para a realização de Tireoidectomia Total em Oncologia, com classificação de alta prioridade. A demora superior a três meses para o agendamento de uma cirurgia oncológica de caráter urgente excede não apenas o razoável, mas também o prazo legal de 60 dias previsto no artigo 2o da Lei n. 12.732/2012 para o início do tratamento de neoplasia maligna. A inércia da Administração Pública, nesse contexto, configura a omissão ilegal combatida por este mandado. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA. CIRURGIA. CÂNCER. OBRIGAÇÃO POSITIVA DO DISTRITO FEDERAL. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. Constitui-se obrigação positiva do Distrito Federal a realização de cirurgia para retirada de carcinoma, a teor os artigos 6o e 196 da Constituição Federal e 207, inciso XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. 2. Segurança concedida. (Acórdão 2001146, 0703132-81.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)” “MANDADO DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. LEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO DE SAÚDE. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DO ESTADO. LEI 12.732/2012. ORDEM CONCEDIDA. 1. A redistribuição de competências, conferidas pela Lei no. 8.080/90 no âmbito administrativo de cada unidade federativa, igualmente responsáveis pela prestação do serviço à saúde e por força constitucional, não retira legitimidade da autoridade apontada como coatora e a quem compete, em último caso, determinar as correções necessárias para o cumprimento do direito encartado na Carta Magna. Jurisprudência. 2. A prova documental acostada à inicial do mandado de segurança é suficiente e enseja a rejeição da alegação de inadequação da via eleita, afastando-se a suposta necessidade de dilação probatória. 3. A Constituição Federal proclama que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos (art. 196 da CF/88). É premissa lógica da manifestação do direito à vida tutelado pelo constituinte. A Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com as normas constitucionais, elegeu a saúde como direito do cidadão e dever do Estado, assim como estabeleceu que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal assegurar o acesso da população aos tratamentos necessários à recuperação de sua saúde. 4. Comprovada necessidade de cirurgia de forma urgente e decorrente de complicação de procedimento anterior, com piora no estado de saúde e impedimento para o exercício das atividades laborais, cabe ao Distrito Federal fornecer cuidados médicos indispensáveis para assegurar a realização dos procedimentos necessários, em razão da gravidade de estado de saúde da impetrante. 5. ORDEM CONCEDIDA. (Acórdão 1995735, 0745789-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.)” O perigo de dano, por sua vez, é evidente e presumido em razão da própria natureza da enfermidade, uma neoplasia maligna cujo prognóstico pode se agravar com o decurso do tempo. A espera indefinida pelo procedimento cirúrgico expõe a impetrante a um risco concreto e intolerável de progressão da doença, com consequências potencialmente irreversíveis. Soma-se a isso a condição de especial vulnerabilidade da paciente, pessoa com deficiência, cujo sofrimento psíquico é agravado pela incerteza do tratamento. Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido liminar. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que adote, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico de Tireoidectomia na impetrante, na rede pública ou, em caso de indisponibilidade, custeando-o na rede privada, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Notifique-se a autoridade coatora para cumprimento imediato desta decisão e para que preste as informações pertinentes no prazo legal. Dê-se ciência ao Distrito Federal para, querendo, ingressar no feito. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator